Tribunal: TJSP
Processo: 1000983-26.2020.8.26.0084
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
Apelação Cível. Reintegração de posse com pedido de liminar. Sentença de procedência. Inconformismo. Justiça gratuita concedida aos apelantes. Presentes os pressupostos cumulativos para a reintegração de posse. Artigo 561 do Código de Processo Civil. Réus que alegam serem possuidores de boa-fé. Contrato de compra e venda de imóveis por empresa que não era a proprietária dos terrenos. Esbulho

Ementa:
Apelação Cível. Reintegração de posse com pedido de liminar. Sentença de procedência. Inconformismo. Justiça gratuita concedida aos apelantes. Presentes os pressupostos cumulativos para a reintegração de posse. Artigo 561 do Código de Processo Civil. Réus que alegam serem possuidores de boa-fé. Contrato de compra e venda de imóveis por empresa que não era a proprietária dos terrenos. Esbulho caracterizado. Reintegração bem determinada. Sentença mantida, com majoração dos honorários advocatícios de sucumbência. Recurso não provido.